Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709075-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELISABETH HAIDINGER RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não é modalidade de recurso admissível para a reforma de decisões colegiadas, eis que tem por escopo unicamente questionar as decisões monocráticas do relator, conforme claramente exposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o art. 265 do Regimento Interno desta Corte; 2. Tratando-se de erro grosseiro no manejo da espécie recursal, afigura-se incabível a aplicação da fungibilidade, mesmo porque a intenção da recorrente é inequívoca em se valer especificamente do “agravo interno” para pleitear a reforma da decisão desta Corte no julgamento dos embargos de declaração; 3. Recurso não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de falha na informação acerca do produto ofertado. Requer que os valores já quitados sejam revistos a fim de se adequarem à taxa média praticada no mercado. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJSC como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir com relação à alegada ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010